Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703352-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elton Barbosa da Silva contra decisão proferida na origem (ID 14195971), em sede de cumprimento de sentença, em que aquele d. Juízo deixou de conhecer da impugnação do agravante, porquanto as teses aventadas, quais sejam, a ocorrência de prescrição intercorrente e a necessidade de intimação pessoal dos codevedores, já foram afastadas anteriormente em decisão confirmada pelo Tribunal e submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Aduz o agravante, em síntese, a ilegitimidade do agravado, uma vez que, quando do ajuizamento da ação de prestação de contas, a entidade sindical não possuía registro junto ao Cartório competente, o que somente ocorreu após a edição da sentença proferida nos autos do processo no 41.574-6/02, da 3a Vara Cível de Brasília, em 11/12/2002. Assim, sustenta que o agravado não tinha legitimidade e capacidade postulatória para estar em juízo. Defende, ainda, a irregularidade de sua representação judicial, uma vez que a entidade não estava representada por seu Presidente, mas sim pelo Presidente da Comissão Gestora, eleita em 09/05/2001. Também sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, pelo decurso do prazo decenal. Ademais, ainda que se entenda pela aplicação do novo regramento processual, prescrita se acha a ação, pois incide na hipótese o § 3o, VII, letra “b”, do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de três anos. Colaciona jurisprudência em favor de suas teses e requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seu conhecimento e provimento (ID 14195960). Preparo regular ao ID 14195961. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que o Sindicato agravado ingressou com ação de prestação de contas em face do agravante, que está em fase de cumprimento de sentença. O ora agravante apresentou impugnação ao ID 14195971 - Pág. 49, apresentando as questões que reprisa neste Agravo. Na ocasião aquele Juízo deixou de conhecer da impugnação, sob o seguinte fundamento: Deixo de conhecer, de plano, da impugnação de id. 47870156 porquanto as teses nela sobrelevadas, quais sejam, a ocorrência de prescrição intercorrente quanto à pretensão da parte credora à prestação de contas pela parte adversa e a necessidade de intimação pessoal dos codevedores, são as mesmas já afastadas por este Juízo nos termos da decisão de id. 33480459, ademais, confirmada pelo TJDFT e, atualmente, submetida ao STJ mediante AResp, não comportando, por conseguinte, rediscussão nesta instância. (ID 14195971 - Pág. 9) Apesar da insurgência do agravante quanto ao conteúdo da decisão, verifica-se que as alegações da parte expostas na impugnação e neste agravo de instrumento, de fato, não comportam conhecimento. Isso porque a questão referente à ilegitimidade do agravado e a nulidade de sua representação processual foram objeto de análise ainda na sentença (ID 33479593, dos autos de origem), proferida em 25/03/2004. Confira-se, por oportuno, trecho da referida sentença: (...) Diante da sentença proferida na ação n. 41574-6/02, já transitada em julgado, há que se considerar que o Autor – Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal – é a entidade regularmente constituída, detendo pertinência subjetiva para pleitear em juízo, ou fora dele, o que entender devido. Convém assinalar que os Réus, enquanto dirigentes do Autor, usavam a denominação Sindicato dos Servidores da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme os documentos de fls. 212/213 dos autos da ação em apenso, tendo exercido a representação de todos os filiados, sem qualquer distinção. Rejeito a preliminar suscitada. No que tange à prescrição intercorrente, verifica-se que a questão também já foi objeto de análise nos autos, em decisão proferida em 02/06/2015 (ID 33480459, dos autos de origem), confirmada por este Tribunal (ID 14195969 - Pág. 190/192) e submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, com decisão transitada em julgado em 31/05/2019 (ID 14195971 - Pág. 45). Assim, verifica-se claramente que os pontos ora suscitados foram acobertados pela preclusão, tendo operado-se, inclusive, o trânsito em julgado. Nota-se, ademais, que o processo transcorre a longos anos, e a parte agravante tem tentado rediscutir matérias já acobertadas pela preclusão, a fim de protelar o cumprimento da sentença. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) Por todo o exposto, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. A propósito, a parte recorrente deve estar atenta ao teor do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de que o seu direito de peticionar e/ou recorrer não desborde em manifestações meramente protelatórias. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora